Tribunal: TCU
Processo: 024.057/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possível irregularidade no pagamento de remuneração compensatória a ex-agente público decorrente da imposição de quarentena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se apura possível irregularidade na acumulação de remuneração compensatória, decorrente da imposição de quarentena, com rendas provenientes de atividade privada não conflitante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação e arquivar os presentes autos; e 9.2. comunicar esta deliberação ao representante, ao interessado, à Comissão de Ética Pública do Poder Executivo Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.